Tribunal: CARF
Processo: 13839.722018/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722018/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
POLYPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na sistemática
do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. Tema
listado em dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AINDA QUE DECORRENTE DO AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (13o) pago
ao segurado empregado, ainda que calculado sobre o aviso prévio indenizado,
sendo reflexo, proporcional ou decorrente dele, considerando que a gratificação
natalina tem cunho remuneratório sendo verba salarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722018/2014-69
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 207/223), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 172/176), proferida em sessão de 29/01/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-38.194, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 127/141), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, com
exceção, exclusivamente, das verbas previstas no § 9o do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 39/49), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD: no
51.041.677-2; 51.041.678-0 e 51.041.679-9, consolidados em 18/08/2014.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o
processo sob julgamento:
DEBCAD No
COMPETÊNCIAS
MATÉRIA
Código
Levantamento
Valor
Total
51.041.677-2
01/2010 a 12/2012
Contribuições
previdenciárias
parte
patronal,
inclusive
SAT/RAT, incidentes sobre
as
remunerações
de
empregados, não declaradas
em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
AP
–
AVISO
PRÉVIO;
GN
–
GRATIFICAÇÃO
NATALINA;
RD-RAT
DIFERENÇAS FP.
R$
74.893,64
51.041.677-2
01/2010 a 12/2012
Contribuições
previdenciárias,
parte
dos
segurados, incidentes sobre
as
remunerações
de
empregados, não declaradas
em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
CS
–
CONTRIBUIÇÃO
DO EMPREGADO.
R$
20.189,47
51.041.679-9
01/2010 a 12/2012
Contribuições
sociais
destinadas a outras entidades
e fundos (FNDE; INCRA;
SENAI; SESI; SEBRAE).
AP
–
AVISO
PREVIO;
GN
–
GRATIFICAÇÃO
NATALINA;
TD-
TERCEIROS
R$
20.411,39
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

DIFERENCAS FP.

Informa a Fiscalização que:

O contribuinte foi notificado a prestar esclarecimentos acerca das verbas salariais
pagas aos empregados sob as rubricas de códigos “141” e “175” (anexo I do Termo de
Intimação Fiscal no 05), correspondentes a, respectivamente, “aviso prévio indenizado”
e “13o sobre aviso prévio”.

Em resposta ao item 3 do TIF no 05, o contribuinte informou que não possui
sentença judicial garantindo a exclusão das referidas verbas salariais do cômputo do
salário de contribuição total e nem mesmo existe ação questionando eventual exclusão
dessas verbas. O contribuinte deixou de se manifestar a respeito dos dois primeiros
quesitos do referido termo de intimação, embora tenha reconhecido a natureza de
“verbas salariais” na sua resposta ao item 3.

Foram lançadas, portanto, as contribuições incidentes sobre as essas verbas
salariais (aviso prévio indenizado e gratificação natalina sobre aviso prévio) pagas aos
empregados, constantes nos resumos de folhas de pagamento, mas não declaradas em
GFIP, nem recolhidas pela empresa. Assim, fazem parte do presente processo os
levantamentos AP – aviso prévio indenizado (parte da empresa); GN – gratificação
natalina (parte da empresa); CS – contribuição dos segurados empregados; RD – riscos
ambientais do trabalho (RAT) e TD – Terceiros.

Foi aplicada a multa de ofício de 75%.

Nas competências de agosto a dezembro de 2012, foram lançadas de ofício
unicamente as contribuições sociais: devidas pelos segurados (art. 20 da Lei Orgânica
da Seguridade Social); as contribuições sociais destinadas ao financiamento do
benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e as contribuições devidas a outras entidades e fundos
(terceiros), por força do disposto no art. 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, com a redação dada pela Lei no 12.844/2013, e regulamentado pelo §2o, art. 3o do
Decreto no 7.828, de 16 de outubro de 2012, uma vez que a atividade do Contribuinte
(indústria de artefatos de plástico) está contemplada pelos códigos NCM 39.20 a 39.26
do Anexo I do referido Decreto.

A ocorrência de omissão na GFIP constitui, em tese, crimes de sonegação de
contribuição previdenciária (incisos I e III do art. 337-A do Código Penal) e contra a
Ordem Tributária (inciso II do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990), tendo sido lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 20/08/2014 e apresentou
impugnação em 19/09/2014, arguindo, em síntese, o seguinte:

Alega que as verbas pagas, como aviso prévio indenizado e décimo terceiro
salário proporcional ao aviso prévio indenizado, possuem natureza indenizatória e/ou
eventual, o que afasta a exigência pretendida. Defende que o art. 22, inciso I, da Lei no
8.212, de 1999, em consonância com o disposto no art. 195, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, dispõe que a contribuição a cargo da empresa recai sobre as
remunerações pagas em retribuição pelo trabalho prestado e pelo tempo à disposição do
empregador, ou seja, o valor da folha de salários, nele compreendidas tão somente as
importâncias de natureza remuneratória. Afirma que o art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
também dispõe sobre rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.

Argui que o pagamento do aviso prévio indenizado não decorre da prestação de
trabalho, já que o prazo de cumprimento do aviso prévio foi dispensado pelo
empregador, por isso não é salário, mas sim uma indenização em virtude da perda
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

repentina do emprego e, por essa razão, a contribuição em comento não deve incidir
sobre esse valor.

Afirma que, de igual forma, não se mostra acertado prevalecer a exigência do
tributo em análise sobre a parte do 13° salário correspondente ao aviso prévio
indenizado, uma vez que esse valor, como mencionado, tem natureza indenizatória não
podendo ser confundido com salário.

Transcreve decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais corroborando seu entendimento.

Aduz que a multa de ofício de 75% é confiscatória, contrariando frontalmente os
princípios consagrados na Constituição Federal. Afirma que o Supremo Tribunal
Federal tem entendido que deve ser estipulada a multa entre 30 e 30%.

Pede que seja fixada a multa em 20% do valor do débito. Requer que seja extinto
o lançamento. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admissíveis, tais como documentais, testemunhais, periciais e outros que se fizerem
necessários.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 23/02/2015, e-fl. 204,
protocolo recursal em 25/03/2015, e-fl. 206, e despacho de encaminhamento, e-fl. 227), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal,
particularmente alega que a multa aplicada é confiscatória considerando seu percentual.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias, tanto a quota patronal como a
parcela contributiva dos segurados empregados, além das contribuições destinadas a Terceiros
(Outras Entidades e Fundos), sendo a exação calculada considerando verbas alegadas salariais
correspondentes ao “aviso prévio indenizado” e “13o sobre aviso prévio”.
O contribuinte não se conforma com a tributação incidente para “aviso prévio
indenizado” e “13o sobre aviso prévio”. Por outro lado, o lançamento e a decisão de primeira
instância entendem e reafirmam que se cuidam de rubricas sujeitas a compor base de cálculo das
contribuições em vergasta.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

Muito bem. A matéria não é nova neste Colegiado, além de contar com precedente
qualificado vinculante do Superior Tribunal de Justiça a impor sua observância por esta Turma
no que tange ao aviso prévio indenizado. Veja-se, demais disto, precedentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Egrégio Conselho:
CARF - Acórdão CSRF n.o 9202-009.921, datado de 22/09/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
(...) AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.

CARF - Acórdão CSRF n.o 9202-010.618, datado de 21/03/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS – STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Veja-se, ainda, que a Lista de Dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da
Fazenda Nacional expõe:
1.8 - Contribuição Previdenciária
(...)
a.1) Não incidência de contribuição de terceiros e do SAT/RAT sobre as verbas pagas a
título de aviso prévio indenizado.
Resumo: O STJ entendeu que as contribuições de terceiros e ao SAT/RAT não incidem
sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista a identidade de
base de cálculo dessas contribuições com as contribuições previdenciárias, o que impõe
aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos
repetitivos).
Observação: O entendimento acima não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado
no 13o salário (gratificação natalina), por possuir essa outra verba natureza
remuneratória (isto é, sem cunho indenizatório), conforme precedentes da própria Corte
Superior, a seguir: AgInt no REsp 1571754/PE, REsp 1657164/SC e AgInt no REsp
1602619/SE.
Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1602619/SE, REsp 1858489/DF, AgInt no REsp
1806871/DF e AgInt no REsp 1823187/RS.
Referência: Parecer SEI no 15147/2020/ME
Data da inclusão: 08/10/2020

(...)

p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o
salário-de-contribuição.
Observação 1: O REsp no 1.230.957/RS, julgado em sede de repetitivo, teve como
objeto a contribuição previdenciária patronal definida no art. 22, I, da Lei no 8.212, de
2001. Não obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional descrita no art. 22,
§1o, da mesma lei, diante da relação de acessoriedade existente entre ambos. Logo, a
dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 alcança o tributo principal e o seu
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

acessório.
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado para a contribuição
previdenciária do art. 22, II, da Lei no 10.522, de 2002 (SAT/RAT), e para as
contribuições de terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo dessas
contribuições com a que fora julgada no REsp no 1.230.957/RS (folha de salários), o
Parecer SEI No 15147/2020/ME autorizou a dispensa desses tributos. Por consequência,
a contribuição adicional do art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, também encontra-se
dispensada, por seguir o acessório a sorte do principal.
Observação 3: É cabível a extensão da ratio decidendi do repetitivo para a contribuição
do empregador doméstico, de maneira que a exação elencada no art. 24, da Lei no 8.212,
de 1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial, por força do Parecer SEI No
1626/2021/ME.
Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a contribuição a cargo do
empregador, fato é que o STJ (v. REsp no 1.513.815/PR) projeta esse mesmo
entendimento à contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, a qual
encontra-se contemplada na dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016. A
jurisprudência do TST compartilha esse mesmo entendimento, excluindo o aviso prévio
indenizado da incidência da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de
1991.
É possível a extensão da ratio decidendi desses julgados para alcançar a contribuição do
empregado doméstico apontada no art. 28, II, da Lei no 8212, de 1991, com esteio no
art. 19, §9o, da Lei no 10.522, de 2002.
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas
aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg
no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp no 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e Parecer
SEI No 1626/2021/ME.
Data: 04/02/2021
Com relação ao décimo terceiro salário (gratificação natalina), ainda que reflexo,
proporcional ou decorrente do aviso prévio indenizado, entende-se, inclusive por força de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que tem cunho remuneratório e, por isso, ainda que
decorrente do aviso prévio indenizado, deve compor base de cálculo das contribuições. É
verdade que os precedentes do STJ ainda não são vinculantes sobre este assunto, o que deve ser
definido apenas com a resolução do Tema Repetitivo n.o 1.170 da Colenda Corte, afetado em
19/10/2022, que definirá “se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a empregado a título de décimo terceiro salário proporcional referente ao aviso
prévio indenizado”, mas há, no momento, os entendimentos a seguir que acolho e tenho seguido
entendendo pela tributação:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
1. "Incide contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao décimo terceiro
proporcional ao aviso prévio indenizado, ante o caráter remuneratório de tais verbas,
na esteira do entendimento firmado no REsp no 1.066.682/SP, julgado pelo rito dos
Recursos Repetitivos (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

09/12/2009, DJe 01/02/2010)" (AgRg no REsp 1.569.576/RN, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.693.428/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA E DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
ALÍNEA "C". CONHECIMENTO PREJUDICADO QUANDO A TESE É
AFASTADA NO EXAME DO RECURSO PELA HIPÓTESE DA ALÍNEA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
1. Quanto ao auxílio "quebra de caixa", consubstanciado no pagamento efetuado mês a
mês ao empregado em razão da função de caixa que desempenha, o STJ assentou a
natureza não indenizatória das gratificações feitas por liberalidade do empregador,
devendo incidir nesses casos a contribuição previdenciária.
2. As Turmas que integram a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação de que
"embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de
que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à incidência da
exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado,
prevalece o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, de que o décimo
terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição para fins de
incidência de contribuição previdenciária" (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
1379550/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13.4.2015).
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já
foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial da Teske, Lara e Neves Advogados Associados parcialmente
conhecido e, nessa medida, não provido. Recurso Especial da Fazenda Nacional
provido, para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo
terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
(REsp n. 1.680.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017)
A matéria já foi recentemente discutida neste Colegiado em relatoria da Ilustre
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, veja-se a ementa do citado precedente:
CARF - Acórdão CSRF n.o 2202-009.718, datado de 09/03/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. (...). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS – STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME. PARECER SEI No
1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória.
(...)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário pago ao segurado
empregado.
Obs.: No mesmo sentido Acórdão CARF n.o 2401-010.791
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.378 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722018/2014-69

Logo, a questão é que o “aviso prévio indenizado” se cuida de verba
indenizatória, de modo a não refletir remuneração pelo trabalho, mas uma indenização. Por isso,
não deve compor a base de cálculo das contribuições.
No entanto, noutro vértice, o “13o” ou a chamada “gratificação natalina”, ainda
que calculado sobre o aviso prévio indenizado, sendo reflexo ou decorrente dele, se cuida de
verba salarial e, por isso, deve compor base de cálculo das contribuições.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente no mérito, de modo a ser afastado do
lançamento exclusivamente o aviso prévio indenizado. Mantém-se o “13o” (décimo terceiro
salário) ou a chamada “gratificação natalina”, ainda que calculado sobre o aviso prévio
indenizado, sendo reflexo, proporcional ou decorrente do aviso prévio indenizado.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie, com
as provas colmatadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, há, portanto,
motivos que justificam a reforma parcial da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado, em resumo, voto por conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado considerando-o não tributável, reformando em parte a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 258
DF CARF MF
Original